Tribunal: TJSP
Processo: 2043617-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo – Liberdade provisória – Descabimento – Prisão preventiva devidamente decretada – Provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – Gravidade concreta dos fatos – Uso de arma branca- – Possiblidade de reiteração criminosa evidenciada – Custódia cautelar necessária tanto para garantia da ordem pública, como para a aplicação da lei penal – Pena máxima

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo – Liberdade provisória – Descabimento – Prisão preventiva devidamente decretada – Provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – Gravidade concreta dos fatos – Uso de arma branca- – Possiblidade de reiteração criminosa evidenciada – Custódia cautelar necessária tanto para garantia da ordem pública, como para a aplicação da lei penal – Pena máxima abstrata prevista para o delito excedente a 04 anos – Requisitos do art. 312 e 313 do CPP preenchidos – Medidas cautelares alternativas ao cárcere insuficientes – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2043617-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAFAEL IVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043617-78.2020.8.26.0000 -Voto no 206
2
Habeas Corpus Criminal Processo no 2043617-78.2020.8.26.0000
Relator(a): JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal
Voto no 206
HABEAS CORPUS
Roubo
Liberdade provisória

Descabimento Prisão preventiva devidamente decretada Provas
da materialidade e indícios suficientes de autoria Gravidade
concreta dos fatos Uso de arma branca- Possiblidade de
reiteração criminosa evidenciada Custódia cautelar necessária
tanto para garantia da ordem pública, como para a aplicação da lei
penal Pena máxima abstrata prevista para o delito excedente a 04
anos Requisitos do art. 312 e 313 do CPP preenchidos Medidas
cautelares alternativas ao cárcere insuficientes Constrangimento
ilegal não evidenciado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente RAFAEL IVO, alegando, em
síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MMa Juíza de Direito da 1.a
Vara Criminal de Rio Claro, em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal.
A impetrante sustentou que não estão presentes os requisitos
da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP. Além disso, salientou a
desproporcionalidade da medida, alegando que a r. decisão da d. autoridade coatora carece
de fundamentação concreta, eis que baseada na gravidade abstrata do delito, alegando,
ainda, desproporção entre a provável pena a ser aplicada e a prisão, aduzindo que, caso seja
condenado, o regime a ser imposto poderá ser diverso do fechado, e que não está afastada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos,
invocando o princípio constitucional da presunção de inocência. Por fim, aduziu que a
prisão deve ser considerada como “ultima ratio”, sendo certo que, no presente caso,
poderiam ser aplicadas uma das medidas cautelares alternativas ao cárcere, elencadas no
art. 319 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043617-78.2020.8.26.0000 -Voto no 206
3
Requereu, assim, a concessão da liminar para determinar a
expedição do alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da medida
liminar para que possa responder ao processo em liberdade (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls.25/28). As informações
foram prestadas (fls. 33/35) e manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 38/42).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução no
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva do
paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o paciente foi
preso em flagrante, em 03 de março de 2020, em Rio Claro, acusado da suposta prática do
delito de roubo, por ter subtraído uma bicicleta e um celular mediante violência com o
emprego de uma faca. A vítima reconheceu o paciente, com quem fora encontrada a faca
utilizada no delito, além dos objetos roubados, quais sejam, a bicicleta e o aparelho celular.
Como já ressaltado na decisão de fls. 25/28, em sede de
audiência de custódia, o MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Rio Claro reputou
como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva,
destacando:
“Consta que os militares tomaram conhecimento da
ocorrência de um roubo de uma bicicleta e um celular Samsung Galaxy S10 próximo a
escola Batista Leme por dois indivíduos e com as características destes, obtiveram êxito
em abordar um indivíduo com a bicicleta e o celular da vítima, bem como a faca utilizada
na prática do delito. Porém, o outro autor do delito conseguiu fugir. Além disso, a vítima
reconheceu o custodiado como sendo o autor do roubo, inclusive aquele que sacou a faca
e o ameaçou para entregar seus bens. Ademais, o adolescente, vítima do delito, sofreu
lesões no cotovelo, na barriga e no joelho, porque foi empurrado. Perante a D. Autoridade
Policial, o Autuado negou a prática do delito, atribuindo-o a um conhecido. Tem-se por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043617-78.2020.8.26.0000 -Voto no 206
4
comprovada a materialidade do delito, com indícios suficientes da autoria irrogada ao
Autuado ('fumus comissi delicti'), mostrando-se necessária a prisão cautelar, ante a
presença do 'periculum libertatis', uma vez que a liberdade viria em prejuízo da ordem
pública. Trata-se de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais,
embora o Autuado não apresente maus antecedentes não tem endereço fixo, pois é
morador de rua, o que dificultaria o trâmite processual regular. Neste contexto, as
medidas cautelares substitutivas da segregação não se mostrariam eficazes a permitir o
acautelamento dos bens juridicamente protegidos, que compõem a ordem pública,
ressaltando-se que a prisão cautelar não se apresenta como antecipação da pena, mas
como medida cautelar destinada à garantia da ordem pública (fls. 20/21).
Em consulta aos autos principais, pelo sistema SAJ,
constatou-se que o feito segue seu regular trâmite e, em 15/04/2020, a apontada autoridade
coatora recebeu a denúncia formulada contra Rafael Ivo, considerando a existência de justa
causa para a persecução penal.
Assim, há indícios de autoria e provas de materialidade,
sendo ao paciente imputada conduta grave, que denota sua personalidade agressiva,
externando a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Frise-se, ainda, que
predicados pessoais do paciente, não obstam a custódia cautelar, quando houver nos autos
elementos indicativos da necessidade da medida extrema.
Como bem pontuou a Douta Procuradoria de Justiça, em seu
parecer, “a acusação formatada em desfavor do paciente é por demais grave, indicativa de
que ele ostenta personalidade voltada para a prática de delitos e, em casos deste jaez, não
pode ser acolhido pedido de revogação da medida detentiva.
Rafael e seu comparsa não identificado foram autores de um
crime perpetrado mediante uso de violência e de grave ameaça contra um adolescente de
apenas 14 anos de idade, que acabou experimentando lesões corporais.
Trata-se de conduta covarde e ousada, que justifica a
conclusão de que o paciente não merece qualquer beneplácito da Justiça, ante o grau de
desvirtuamento de sua personalidade. Ademais, no curso da investigação criminal foi ele
reconhecido pela vítima como sendo um dos rapinantes que a atacaram, bem como, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043617-78.2020.8.26.0000 -Voto no 206
5
ele foram encontrados os bens subtraídos e a arma usada”.
Considerando que os fatos apurados preliminarmente
caracterizam, em tese, ilícito penal e que há, até o momento, indícios plausíveis que
justificam o movimento do aparato judicial na presente ação penal, não se cogita da
concessão de liberdade provisória a Rafael Ivo, como também a insuficiência da imposição
de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Assim, não se verifica a ocorrência de constrangimento
ilegal, vez que a justificativa para a decretação da custódia cautelar do paciente foi idônea e
baseada nas peculiaridades do caso concreto.
Logo, ausente o apontado constrangimento ilegal, a
denegação da ordem é de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto,?DENEGO?a ordem?de?habeas
corpus.?
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS?
???????????
RELATOR?